Tribunal: TJMT
Processo: 1025945-20.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO AIRES DA SILVA - CPF: 535.342.471-91 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Recurso Inominado:

1025945-20.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

07.10.2022

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente/Recorrido:

ANTONIO AIRES DA SILVA

Recorrente/Recorrido:

OI S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. NEGATIVA DE DÉBITO. TELAS SISTÊMICAS QUE DEMONSTRAM O HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO DE FATURAS. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA.
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA RECLAMADA.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que o Recorrido
ANTONIO AIRES DA SILVA
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 285,23 (duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos) inserida em 28.08.2020
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual restou a declaração da inexistência do débito discutido nos autos e condenou a ré a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

3.
Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

4.
Inexistência de impugnação específica, por parte do consumidor, quanto à contratação dos serviços que deu ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

5.
Com efeito, se a empresa junta
telas

sistêmicas de seu sistema interno informando a contratação do plano Oi Total Fixo + Banda Larga Fibra 2000MB, contrato sob o nº 2013222745, pelo período de 28.05.2020 à 26.11.2020, e histórico de utilização e pagamentos,
entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

6.
Vale lembrar que, o contrato de linha telefônica é de adesão atípico, no qual o consumidor em diversos casos não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a sua adesão, ou a própria utilização, para que ocorra o reconhecimento da relação jurídica.

7.
Ora, não é crível que eventual fraudador tenha contratado com o requerido, e tenha ainda pago diversas faturas anteriores ao débito em aberto, ou que o autor tenha adimplido tais valores sem saber do que se tratava.

8.
As telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas,
via de regra, não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica
; todavia, podem ser consideradas quando acompanhadas de demais elementos probatórios de modo que, a análise do conjunto probatório permite concluir que as alegações autorais são inverossímeis.

9.
Vale lembrar que, o contrato de linha telefônica é de adesão atípico, no qual o consumidor em diversos casos não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a sua adesão, ou a própria utilização, para que ocorra o reconhecimento da relação jurídica.

10.
Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

11.
Com feito, estar-se diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor,
quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações, segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC.

12.
Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

13.
Sentença reformada
.

15. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA RECLAMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em que a Recorrente/Recorrida ANTONIO AIRES DA SILVA postula a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 285,23 (duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos) incluída na data de 28.08.2020, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e consequente determinação de exclusão do nome do Recorrido dos órgãos de proteção ao crédito, além da condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A Reclamante se insurge apenas em relação ao quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de origem postulando a majoração da condenação.

Por sua vez, o Reclamado nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes para que se julgue a ação improcedente.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Analisando detidamente a exordial apresentada, verifica-se que a autora nega a relação jurídica entre as partes em sua peça inaugural, ocorre que e
m sede de defesa, o reclamado trouxe
telas

sistêmicas de seu sistema interno informando a contratação do plano Oi Total Fixo + Banda Larga Fibra 2000MB, contrato sob o nº 2013222745, pelo período de 28.05.2020 à 26.11.2020, e histórico de utilização e pagamentos,
entretanto, o Autor deixou de adimplir as faturas o que ensejou o registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, além do cancelamento automático do plano.

Com efeito, se a empresa digitaliza fatura de cobrança e comprova a existência de pagamentos anteriores, entendo que há provas do vínculo jurídico,
porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas, mormente quando se trata de pequenos valores como no caso em tela.

Oportuno destacar que apesar de se estar diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor,
quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações, segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC, a qual prevê:

Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

Sobre o tema, ensina Fredie Diddier Junior:

As regras da experiência técnica devem ser de conhecimento de todos, principalmente das partes, exatamente porque são vulgarizadas; se se trata de regra de experiência técnica, de conhecimento exclusivo do juiz ou "apanágio de especialistas", que por qualquer razão a tenha (o magistrado também tem formação em atuária, por exemplo), torna-se indispensável a realização da perícia. Essa é a razão pela qual se faz a ressalva, no final do texto, ao exame pericial. (DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil. Vol. 2.

12. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 78.).

Vale lembrar que, o contrato de telefonia é de adesão atípico, no qual o consumidor em diversos casos não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a sua adesão, ou a própria utilização, para que ocorra o reconhecimento da relação jurídica.

Destarte, os diversos pagamentos, são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes e a origem da dívida em questão, atribuída ao autor.

Ora, não é crível que eventual fraudador tenha contratado com o requerido, e tenha ainda pago diversas faturas anteriores ao débito em aberto, ou que o autor tenha adimplido tais valores sem saber do que se tratava.

As telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas,
via de regra, não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica
; todavia, podem ser consideradas quando acompanhadas de demais elementos probatórios de modo que, a análise do conjunto probatório permite concluir que as alegações autorais são inverossímeis.

Vale lembrar que, o contrato de linha telefônica é de adesão atípico, no qual o consumidor em diversos casos não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a sua adesão, ou a própria utilização, para que ocorra o reconhecimento da relação jurídica.

Além disso, não há qualquer comunicação do autor às autoridades policiais acerca de eventual utilização indevida de seus dados, o que autoriza concluir, portanto, que o autor estabeleceu relação jurídica com a ré, decorrendo daí sua responsabilidade pelo pagamento do débito em aberto, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia ao autor provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome da consumidora, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

Ressalte-se que, não ficou demonstrada qualquer falha na prestação de serviço pelo reclamado. Este não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Por outro lado, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito de majoração dos danos morais, eis que indevidos no caso em tela.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
OI S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ANTONIO AIRES DA SILVA
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o Recorrente
ANTONIO AIRES DA SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022